Tribunal: TJDFT
Processo: 0726218-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. EMPRESA FRAUDADORA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO. DESRESPEITO AO PACTA SUNT SERVANDA. ALEGAÇÃO DE CONLUIO ENTRE AGRAVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Constatado nos autos que o contrato de empréstimo celebrado com o Banco Agravado foi regularmente assinado pelo Agravante, sem que houvesse indício de sua vinculação ao instrumento particular de parceria rentável firmado entre o Agravante e a primeira Agravada, e que houve regular depósito do valor contratado na conta bancária do Agravante, não há como se deduzir, de plano, ter havido conluio entre os Agravados no intuito de perpetrar o esquema fraudulento objeto de investigação criminal.
2. Até o presente momento processual, tudo indica que os negócios jurídicos celebrados, individualmente, junto a cada Agravado consistem em contratos distintos e autônomos entre si, não havendo qualquer indício de fraude por parte da instituição financeira, de modo que a pretensa suspensão dos descontos na folha de pagamento do Agravante, além de implicar desrespeito ao postulado do pacta sunt servanda, uma vez que afastaria, de imediato, os efeitos do contrato firmado entre o Agravante e o Banco Agravado, esbarra na necessidade de cognição exauriente acerca da participação do Banco Agravado no suposto esquema fraudulento, o que demanda maior incursão probatória, a ser efetivada no juízo de origem, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.